Tribunal: TJBA
Processo: 8000227-90.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000227-90.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA EUNICE CARVALHO NUNES e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO APENAS DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada.

2. A
ratio decidendi
do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo.

3. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este relator, em estrita observância ao sistema de precedentes judiciais previsto nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil.

4. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados pelo Município de Euclides da Cunha e pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor recebido a título de honorários sucumbenciais ser, exclusivamente, destinado ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO RÉU CONHECIDA E
NÃ
O
PROVIDA. APELAÇÃO

DA AUTORA
CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
nº 8000227-90.2023.8.05.0078
, em que figuram, como apelante/apelado,
MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
,

e como apelada/apelante
MARIA EUNICE CARVALHO NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do réu MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA, e conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação da autora MARIA EUNICE CARVALHO NUNES
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator